Tribunal: STF
Processo: AI 276786
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: 1.Servidor público estadual - Gratificação de
Responsabilidade - GR concedida por lei a todos os servidores da
SEFAZ ocupantes de cargos comissionados: extensão aos servidores
inativos - aposentados em cargos comissionados, com base no art. 40,
§ 4º,CF (red. anterior à EC 20/98): o reconhecimento do direito a
tal extensão, por decisão judicial que deu cumprimento a norma
constitucional auto-aplicável, não ofende os princípios da separação
dos poderes e da estrita legalidade, nem contraria a Súmula
339/STF.
2. Agravo regimental: interpretação de direito local,
inviável na via do extraordinário: Súmula 280: improvimento.